Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722974-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS REU: ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS contra ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUZA, visando, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, à rescisão da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em seu desfavor pelo ora requerido, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa; ou a extinção sem resolução do mérito pela ausência de João Rocha de Carvalho, o qual aponta ser litisconsorte passivo necessário; ou, no mérito, seja rescindida a sentença para que o pedido seja julgado parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o negócio jurídico, mas válida a doação. A autora pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência. Concedo o benefício postulado, tendo em vista o patrocínio pela Defensoria Pública, somado à comprovação de miserabilidade pelos documentos que instruem a inicial. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, atento aos pressupostos do art. 300 do CPC. Nessa medida, tenho que os argumentos esposados não evidenciam a probabilidade do direito, pois os requeridos, naquela ação, postularam a proteção ao direito de herança do imóvel objeto da demanda, evidenciando, nesse juízo estreito de deliberação, a legitimidade ativa para formular o pedido de anulação do negócio jurídico firmado entre seu falecido pai e a tia, ora autora. Quanto à necessidade da presença de João Rocha de Carvalho, que foi reconhecido naqueles autos como pessoa interposta no referido negócio, melhor sorte não assiste à autora, eis que a discussão quanto à natureza da relação jurídica havida entre os contratantes não tem o alcance esperado no que concerne à devolução da posse, matéria de mérito que necessidade melhor incursão nas questões deduzidas na inicial, sobretudo em face da revelia decretada em seu desfavor. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o espólio requerido. Concedo prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento da contestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça, considerando o interesse de incapaz que figura no polo passivo da ação. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021 17:12:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator